Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DAS AULAS. ESCOLA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. DANOS MORAIS.

1. O inadimplemento contratual, no caso, encerramento das atividades de escola, sem perda do ano letivo ou consequências maiores para o aluno, não gera por si só dano extrapatrimonial.

2. Negou-se provimento ao apelo.